Tribunal: TJDFT
Processo: 0736772-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VAGAS DE GARAGEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DETERMINADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANTERIOR À PENHORA REALIZADA NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA. CRÉDITO TRABALHISTA. PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução é realizada no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Desse modo, o fato de haver registro de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis expropriados, em momento anterior à formalização da penhora nos autos de origem, a princípio, não altera o direito de preferência adquirido pelo exequente com a penhora formalizada sobre as vagas de garagem pertencentes ao executado. Contudo, a questão perde relevância quando verificado que, na pluralidade de credores existente, há crédito trabalhista, noticiado pela determinação de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis, realizada pela Justiça do Trabalho. 1.1. Diante da realidade fática observada, a preferência sobre os créditos advindos da venda judicial das vagas de garagem penhoradas deve observar a existência de crédito privilegiado. 1.2. Isto porque o Código de Processo Civil adotou o princípio do prior tempore, portior iure, ou seja, a penhora anterior prevalece sobre a posterior. Contudo, a preferência processual – verificada pela anterioridade do registro da penhora, na forma do citato art. 908, §2o do Código de Processo Civil – deve ser observa apenas na hipótese de inexistência de crédito privilegiado, como o trabalhista, não prevalecendo diante da preferência material.
2. A preferência ao crédito trabalhista, observada pelo Juiz a quo, tem fundamento não em uma questão temporal relativa ao crédito comum, dada a anterioridade do registro de indisponibilidade gravada nas matrículas dos imóveis pela Justiça do Trabalho, mas, em verdade, fundamenta-se na natureza especial e privilegiada do crédito perseguido naqueles autos, de natureza alimentar, fato que não pode ser ignorado.
3. O crédito trabalhista tem preferência sobre o crédito condominial, considerando a sua natureza extraconcursal, determinada pelo art. 84, I-D da Lei 11.101/205, com redação dada pelo Lei 11.112 de 2020.
4. Recurso conhecido e desprovido.